Tribunal: TJSP
Processo: 1001605-98.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
VOTO No 34.695

Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão convertida em execução. A conversão em execução altera a competência para a Subseção II de Direito Privado. Exegese do art. 5o, II, item II.3, da Resolução no 623/2013 desta C. Corte. Precedentes do E. Grupo Especial da Seção do Direito Privado.

Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos a uma das Câmaras

Ementa:
VOTO No 34.695

Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão convertida em execução. A conversão em execução altera a competência para a Subseção II de Direito Privado. Exegese do art. 5o, II, item II.3, da Resolução no 623/2013 desta C. Corte. Precedentes do E. Grupo Especial da Seção do Direito Privado.

Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos a uma das Câmaras supramencionadas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001605-
98.2019.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante AGOSTINHO
BRIGIDO
LEMOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001605-98.2019.8.26.0615 -Voto no 34.695
2
Comarca: TANABI - 1a VARA
Apelante: AGOSTINHO BRIGIDO LEMOS
Apelada: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
MM. Juiz Prolator: Tiago Octaviani
VOTO No 34.695
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão
convertida
em
execução.
A
conversão
em
execução altera a competência para a Subseção II
de Direito Privado. Exegese do art. 5o, II, item II.3,
da
Resolução
no
623/2013
desta
C.
Corte.
Precedentes do E. Grupo Especial da Seção do
Direito Privado.
Recurso não conhecido, determinada a remessa
dos autos a uma das Câmaras supramencionadas.
A r. sentença de fls. 120/122, cujo relatório se adota,
julgou os embargos à execução improcedentes, condenando o embargante
ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, observada a suspensão da
exigibilidade das verbas, por ser ele beneficiário da justiça gratuita (fls. 56).
Apela o embargante, pugnando pela reforma da r.
sentença (fls. 125/149).
Recurso não contrariado (fls. 153).
É o relatório.
O embargante, por força da contemplação em
consórcio administrado pela embargada, adquiriu veículo, o qual foi a ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001605-98.2019.8.26.0615 -Voto no 34.695
3
alienado fiduciariamente, para garantir o pagamento do débito
remanescente. Sob a alegação de inadimplemento das contribuições
devidas ao grupo de consórcio, a credora fiduciária, após o desatendimento
à notificação extrajudicial, ingressou com ação de busca e apreensão.
Expedido mandado para busca e apreensão do bem, a
diligência foi infrutífera, o que motivou a credora a pugnar pela conversão da
ação em execução por quantia certa (fls. 46/48). Seu requerimento foi
deferido pelo magistrado a quo, com determinação para citação do
executado para pagar a dívida em três dias ou, no prazo de 15 dias,
apresentar embargos à execução (fls. 49).
Com a conversão da ação em execução, a credora não
mais almeja buscar e apreender o veículo, não havendo mais discussão a
respeito da cláusula de garantia fiduciária. A questão central dos autos
passou a ser a satisfação do crédito bancário, ou seja, a pretensão da
credora, a partir de então, é somente o recebimento da quantia por ela
considerada líquida, certa e exigível, representada por título extrajudicial.
Isso posto, cumpre anotar que a Resolução no
623/2013, em seu art. 5o, II, item II.3, estabelece a competência preferencial
das 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado para o julgamento das
“ações e execuções de insolvência civil e as execuções singulares, quando
fundadas em título executivo extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe
a inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de
sustação de protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação ou
substituição de título ao portador”.
Consigne-se, por oportuno, que é competente para
conhecer do presente recurso, interposto contra a sentença proferida nos
embargos à execução, a Câmara ou Grupo que primeiro conhecer da causa
principal, a ação de execução, de acordo com o que estabelece o art. 105

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001605-98.2019.8.26.0615 -Voto no 34.695
4
do Regimento Interno deste E. Tribunal.
Desse modo, perseguindo a credora, simplesmente, o
crédito representado pelo título executivo, a competência recursal para
julgamento do presente recurso é das Câmaras pertencentes à Subseção II
de Direito Privado.
A propósito, em casos semelhantes, entendeu o C.
Grupo Especial da Seção do Direito Privado que a alteração do pedido de
busca e apreensão para execução no curso da lide tem o condão de alterar
competência, como se observa dos seguintes julgados:
Conflito de Competência Conversão de busca e apreensão
de automotor em execução de título extrajudicial, em razão da
não localização do bem Inexistência de discussão acerca da
alienação - Competência recursal que se define pelo pedido e
pela causa de pedir Incidência das regras insertas no artigo
5o, II.3 e II.4 da Resolução 623/2013
Competência da e.
Segunda Subseção de Direito Privado
Precedentes deste
Colendo
Grupo
Especial

Conflito
procedente,
para
reconhecer a competência da e. 20a Câmara de Direito
Privado.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0018106-15.2020.8.26.0000; Relator (a): A.C.Mathias Coltro;
Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Foro de Catanduva - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EM GARANTIA - BEM MÓVEL PROCESSO DE EXECUÇÃO
CONVERTIDA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

EMBARGOS À EXECUÇÃO
RECURSO DE APELAÇÃO.
Apelação contra sentença de rejeição dos embargos à
execução. Egrégia 37a Câmara de Direito Privado, integrante
da Subseção de Direito Privado II, desta Corte de Justiça, que
não conheceu do recurso e determinou a sua redistribuição
para uma das Câmaras integrantes da Subseção de Direito
Privado III, ao fundamento de que a inicial versa sobre busca e
apreensão de garantia fiduciária. Conflito de competência
suscitado pela Egrégia 26a Câmara de Direito Privado, ao
fundamento de que a lide versa apenas sobre a satisfação do
crédito bancário. A competência dos órgãos fracionários deste
Colendo Tribunal de Justiça se dá em razão da matéria vertida
na petição inicial, considerando-se a causa de pedir e o pedido
(Regimento Interno, artigo 103). Petição inicial de conversão
da ação de busca e apreensão em execução que versa
exclusivamente sobre a satisfação do crédito bancário, sem
qualquer discussão acerca do pacto adjeto de alienação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001605-98.2019.8.26.0615 -Voto no 34.695
5
fiduciária. Embargos à execução, por consequência, vinculado
apenas ao contrato bancário. Competência da Subseção de
Direito Privado II para o processamento e julgamento do feito,
consoante o artigo 5o, II.3, da Resolução 623/2013 do Colendo
Órgão Especial desta Corte. Conflito julgado procedente para
reconhecer a competência da 37a Câmara de Direito Privado
(suscitada).
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0011252-05.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcondes D'Angelo;
Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Foro de São Carlos - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento:
13/04/2020; Data de Registro: 13/04/2020).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação de busca e apreensão
- Conversão da ação em execução fundada em título
extrajudicial - A 35a Câmara de Direito Privado suscita conflito
negativo de competência atribuindo a 20a Câmara de Direito
Privado a competência para julgar o recurso de agravo de
instrumento no 2254407-74.2019.8.26.0000 - Admissibilidade
Requerida nos autos de origem a conversão do pedido de
busca e apreensão em ação de execução de título
extrajudicial, a competência se desloca para a Segunda Seção
de Direito Privado Exegese do art. 5o, II.3, da Resolução
623/2013 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça -
Conflito negativo de competência procedente, para fixar a
competência da 20a Câmara de Direito Privado.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0008182-77.2020.8.26.0000; Relator (a): Roque Antonio
Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: Grupo Especial da
Seção do Direito Privado; Foro de Campinas - 7a. Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
09/04/2020;
Data
de
Registro:
09/04/2020).
Conflito de competência. Ação de busca e apreensão de
veículo garantidor de alienação fiduciária convertida em
Execução de Título Extrajudicial. Competência atribuída às
Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado II desta
Corte, nos termos do art. 5o, II.3 da Resolução 623/2013.
Regra de competência que independe da causa de pedir
subjacente. Conflito procedente, declarada a competência da
Câmara suscitada.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0032552-57.2019.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles; Órgão
Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de
São Bernardo do Campo - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/08/2019; Data de Registro: 29/08/2019).
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA

Agravo
interposto nos autos de execução por título extrajudicial

Contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária
- Conversão de ação de busca e apreensão em execução por
emenda à inicial
Distribuição do recurso ao Exmo.
Desembargador Relator da 21a Câmara de Direito Privado, que
dele não conheceu e determinou a remessa para uma das
Câmaras da Subseção III de Direito Privado
Conflito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001605-98.2019.8.26.0615 -Voto no 34.695
6
suscitado pela 34a Câmara de Direito Privado Competência
dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça
determinada em razão da matéria, levando-se em conta, no
exame da petição inicial, a causa de pedir e o pedido (art. 103
do Regimento Interno) Ausência de discussão sobre o pacto
de alienação fiduciária em garantia Competência da Seção
de Direito Privado II Art. 5°, II.3, da Resolução n° 623/2013
Conflito julgado procedente e declarada a competência da 21a
Câmara de Direito Privado, a Suscitada.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0012717-20.2018.8.26.0000; Relator (a): Correia Lima; Órgão
Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de
Campinas - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2018;
Data de Registro: 22/08/2018).
Conflito de competência entre as 11a e 33a Câmaras de Direito
Privado - Embargos à execução de título extrajudicial -
Emenda da inicial, em ação de busca e apreensão, para
conversão em execução, antes da citação - Competência da
Segunda Subseção de Direito Privado, nos termos do art. 5o,
II.3, da Resolução 623/2013, deste E. Tribunal - Conflito
dirimido e julgado procedente, para fixar a competência da
Câmara suscitada, a 11a Câmara de Direito Privado.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0020226-36.2017.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão
Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de
Araras - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2017; Data
de Registro: 11/05/2017).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Embargos à execução por
título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário)

Ação inicialmente proposta como de busca e apreensão dos
bens dados em garantia em alienação fiduciária Demanda
convertida em execução a requerimento do autor, por emenda
acolhida pelo Juízo Ação, portanto, que se processou como
execução, e não como ação de busca e apreensão

Embargos incidentais à execução, ademais, em que não se
discute o negócio jurídico consistente na alienação fiduciária
Competência que se define pela causa de pedir e respectivo
pedido Aplicação da regra especial da Resolução 623/2013,
inciso II.5, definidora da competência para as "ações e
execuções de insolvência civil e as execuções singulares,
quando
fundadas
em
título
executivo
extrajudicial"

Competência da Segunda Subseção de Direito Privado (11a a
24a e 37a e 38a Câmaras) Conflito de competência julgado
procedente, declarada competente a Câmara suscitada (23a
Câmara).
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0011100-30.2015.8.26.0000; Relator (a): João Carlos Saletti;
Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/05/2015; Data de Registro: 22/05/2015).
Por fim, cabe consignar que a competência material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001605-98.2019.8.26.0615 -Voto no 34.695
7
estabelecida pela Resolução no 623/2013 prevalece sobre as regras de
prevenção previstas no art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça. Nesse sentido é seguinte julgado do E. Grupo Especial da Seção de
Direito Privado:
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA

PRETENSÃO
DE
MODIFICAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA
MEDIANTE
O
RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA
MATÉRIA
PREVENÇÃO DA CÂMARA QUE PRIMEIRO
CONHECEU DE UMA DAS AÇÕES IMPOSSIBILIDADE À
HIPÓTESE - NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA DO ARTIGO 105
DO REGIMENTO INTERNO DA CORTE - REGRA DE
COMPETÊNCIA
POR
PREVENÇÃO
QUE
NÃO
SE
SOBREPÕE
À
COMPETÊNCIA
PELA
MATÉRIA,
DE
NATUREZA ABSOLUTA. PRECEDENTES DO C. ÓRGÃO
ESPECIAL. ENTENDIMENTO FIXADO PELA SÚMULA No 158
DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA
CÂMARA SUSCITANTE RECONHECIDA.
(TJSP; Conflito de competência 0005720-21.2018.8.26.0000;
Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: Grupo Especial da
Seção do Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
07/03/2018;
Data
de
Registro:
07/03/2018).
Ante o exposto, não conheço do recurso, determinando
a remessa dos autos a uma das Câmaras pertencentes à Subseção II de
Direito Privado deste Egrégio Tribunal (11a a 24a, 37a e 38a Câmara).
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator